Tribunal: TJDFT
Processo: 0748815-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748815-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO AUTOMOTIVO SUCESSO LTDA - EPP, RENATA ARANTES ALVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Verifica-se que na alteração do contrato social anexado ao processo de origem (ID 166601074), a agravante RENATA ARANTES ALVES se qualifica como advogada (OAB/DF 46156), e, até 07/07/2021, ela figurou como sócia da pessoa jurídica CENTRO AUTOMOTIVO SUCESSO LTDA EPP. Tendo em vista o DEVER de DIÁLOGO ou Consulta atribuído ao Relator pelo artigo 933 do Código de Processo Civil, e considerando o pedido de concessão de Assistência Judiciária Gratuita, intime-se a agravante RENATA ARANTES ALVES para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos cópias dos extratos de TODAS as suas contas correntes, de cartões de crédito e de aplicações financeiras dos últimos 3 (três) meses. Desembargador Eustáquio de Castro Relator